Tribunal: TJDFT
Processo: 0708216-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0708216-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALMIR ELTON VARELO FEITOSA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALMIR ELTON VARELO FEITOSA, preso preventivamente em 06/04/2020, em razão da suposta prática do crime previstos no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o art. 29, ambos do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), contra a decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Brasília, que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal (download p. 170-174) Discorre o impetrante sobre a situação descrita pela autoridade policial, a qual representou pela decretação da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública devido à gravidade do crime e para a aplicação da lei penal, porque o comparsa do paciente fugiu do local dos fatos logo após o crime, para Minas Gerais e somente retornou sete dias depois. Alega que não se nega que o paciente tenha participado do crime de homicídio, porém isso não é suficiente para a decretação de sua prisão preventiva, uma vez que a gravidade do crime não pode amparar o decreto prisional, pois o homicídio constitui crime grave por si só. Do mesmo modo, entende que a frieza do paciente também não serve com o fundamentação, pois ele pode ter agido ao contrário, com sangue quente e agitado, uma vez que seu comparsa, Robson Quirino, tinha acabado de ser escorraçado de casa pela vítima, com auxílio de outros homens e a menção aos elementos do tipo penal não serve para justificar a prisão. Afirma que o paciente não prestou auxílio material, mas apenas acompanhou Robson até a casa da vítima. Sustenta que a ordem pública serve para ser avocada quando a pessoa age em escalada delitiva e comete um crime atrás do outro, mas o paciente não possui antecedente criminal nem se envolveu em delitos após os fatos. Diz que o corréu, Robson, não fugiu, mas se ausentou do local dos fatos para não ser preso em flagrante e voltou posteriormente acompanhado de um advogado. Ademais, a situação do paciente não é a mesma, pois não fugiu. Requer o deferimento da liminar para que seja expedido o alvará de soltura e o paciente posto em liberdade e, no mérito, a concessão da ordem (ID 15502675). A inicial veio acompanhada de documentos. É o Relatório. Decido. Alega o impetrante, em síntese, que a gravidade do crime não serve para amparar a prisão cautelar pelo fundamento da ordem pública e a fuga do comparsa igualmente não se mostra como justificativa para assegurar a aplicação da lei penal. Além disso, o paciente possui bons antecedentes e não mais praticou delitos após os fatos, não se mostrando justificável sua segregação cautelar. Impende esclarecer, inicialmente, que, embora a autoridade policial tenha representado pela prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, o Magistrado a decretou pelo primeiro fundamento e por conveniência da instrução criminal, razão pela qual me atenho a estes dois fundamentos. Verifica-se que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (homicídio duplamente qualificado) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti). O paciente foi denunciado com Robson Quirino dos Santos, porque no dia 01/01/2020, por volta das 9h, no Setor Norte da Cidade Estrutural, Robson, com dolo de matar, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra Matheus Barros dos Santos, causando-lhe lesões que ocasionaram sua morte, sendo que o paciente Almir Elton concorreu para o crime, pois, ciente de tudo, acompanhou Robson e terceira pessoa não identificada ao local dos fatos, prestando-lhe, com sua presença, incentivo e cobertura para a execução do ilícito. Consta da peça inaugural que o crime foi praticado por motivo torpe, porque a vítima foi morta em razão de ter interferido, momentos antes, em uma discussão entre Robson e a companheira deste, Luzimara, evitando que ele a continuasse agredindo e, ainda, com recurso que dificultou a defesa da vítima, pois Matheus foi atacado no momento em que estava dormindo, no interior de uma residência que foi invadida pelos denunciados. Como segunda série, a exordial descreve as agressões de Robson à companheira e a interferência da vítima Matheus para protegê-la, bem como o retorno de Robson com seus comparsas, dentre os quais o paciente, ao local onde estava Matheus, a fim de lhe ceifar a vida. O depoimento acima foi corroborado pela Portaria de Instauração do Inquérito Policial, pela Comunicação de Ocorrência Policial, pelo Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia, pelo Laudo de Perícia Necropapiloscópica, pelo Laudo de Exame Cadavérico, pelo Relatório Policial Final e pela prova oral colhida nos autos, inclusive pelas confissões extrajudiciais. Ademais, a denúncia foi recebida em 04/04/2020. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Do mesmo modo, verifica-se que a necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente destacou a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, bem como registrou a frieza dos agentes ao dispararam contra a vítima, quando ela estava dormindo, na frente de terceiros, com os seguintes fundamentos: “Há de se notar que a gravidade concreta do fato também indica que a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública e ainda a conveniência da instrução criminal (art. 312, CPP). Isso porque os relatos indicam que o acusado ROBSON, após um episódio de violência contra a mulher praticada contra mulher, foi contido pela vítima e por populares, o que fez cessar a ação criminosa. Contudo, ao invés de recolher-se, envidou esforços em arregimentar o acusado ALMIR e ainda um terceiro desconhecido para, de forma sorrateira, ceifar a vida de MATHEUS. As provas ainda demonstram que os envolvidos ainda utilizaram um veículo e arma de fogo, o que evidencia a capacidade de organização para o cometimento de crimes bem como para que haja o sucesso da empreitada. Os acusados ainda demonstraram frieza e extremo dolo homicida, pois invadiram a residência da vítima e, na frente de terceiros, enquanto a vítima estava dormindo e, portanto, indefesa, efetuaram vários disparos de arma de fogo em direção a cabeça dela. Uma das testemunhas chegou a ser ameaçada. Por fim, as circunstâncias acima indicam que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são ineficazes (...) – download, p. 173 – negritos nossos. Consoante se extrai dos elementos dos autos, a vítima Matheus foi defender a companheira do corréu Robson, das agressões que ele lhe impingia no primeiro dia do ano, após uma festa na Esplanada dos Ministérios. Matheus, conseguiu, com a ajuda de outras pessoas, conter o agressor, porém este, em seguida, recrutou o paciente e mais um traficante e foi executar Matheus com quatro tiros, no momento em que ele já estava em seu quarto, com sua mulher, sem atentar ao clamor da irmã da vítima. Consoante anotado pela autoridade policial, o paciente frequentava a casa da família de Matheus e chegou a “ficar” algumas vezes com a irmã de Matheus, “mas não pestanejou em auxiliar materialmente seu amigo na empreitada criminosa” (download – p. 165), o que denota a frieza de sua ação. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Não se trata aqui da gravidade abstrata do crime, a qual não é autorizada, mas da gravidade concreta. Confiram-se os seguintes julgados recentes sobre a matéria, no c. Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. MODUS OPERANDI. RÉU COM ENVOLVIMENTO CRIMINAL ANTERIOR. RISCO DE REITERAÇÃO. PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. O decreto prisional registrou, ainda, a gravidade concreta da conduta, pois o réu, em posse de uma arma branca, embriagado e em plena via pública, teria agredido a vítima, e mesmo após tê-la atingido, ficou observando-a para abordá-la novamente. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública. 4. As condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública (...) 7. Recurso improvido (RHC 124.472/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020). PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado, revelador da periculosidade do recorrente. Com efeito, o acusado praticou o crime de homicídio motivado por ciúmes da ex-mulher, que havia dançado com a vítima durante uma festa de vaquejada (motivo fútil), levando a efeito o delito no momento que a vítima estava sentada, esfaqueando-a (crime executado de maneira que impossibilitou a defesa). 3. Ademais, consta da decisão atacada que, "na ocasião dos fatos, uma festa de vaquejada, é possível presumir que havia quantidade significativa de pessoas, e, mesmo assim, o indicado não se intimou em golpear Daniel na frente de considerável público, o que demonstra seu destemor para praticar condutas gravíssimas". 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Recurso improvido (RHC 120.962/AL, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 12/03/2020). Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da conduta da paciente, em razão das circunstâncias do crime, o que demonstra sua periculosidade, além de ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, protegendo o meio social. A aplicação da lei penal, mencionada pelo impetrante, a qual seria justificada pela fuga do comparsa do réu, não foi utilizada como fundamento, como dito alhures, não havendo como rebatê-la. A necessidade da prisão por conveniência da instrução criminal, por seu turno, igualmente se mostra justificada na decisão impugnada em razão de ter sido registrado que uma das testemunhas chegou a ser ameaçada. Assim, tenho que a decisão mostra-se adequadamente e suficientemente fundamentada, não estando o paciente a sofrer constrangimento ilegal. Importante registrar a inadequação das medidas cautelares diversas à prisão, em face da especial gravidade concreta da conduta, capaz de evidenciar a necessidade da segregação extrema. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 20 de abril de 2020 16:32:06. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator